Tribunal: TJSP
Processo: 0001134-37.2014.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 843.989/PR, TEMA No 1199, STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PONTAL. Contratação de escritório de advocacia para desempenhar funções comuns do Departamento

Ementa:
JUÍZO DE CONFORMIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 843.989/PR, TEMA No 1199, STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE PONTAL. Contratação de escritório de advocacia para desempenhar funções comuns do Departamento Jurídico da Administração Municipal. Situação fática narrada nos autos que não se caracteriza como ato de improbidade administrativa. Hipótese em que não há comprovação de dolo. Não é qualquer conduta irregular ou ilegal do administrador público que merece ser erigida à categoria de ímproba. Acórdão readequado para dar provimento ao recurso de apelação.
Acórdão adequado.